Tribunal: TJES
Processo: 5015277-33.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015277-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR SANTOS COUTINHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5015277-33.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ALMIR SANTOS COUTINHO

RECORRIDA: BANCO PAN S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o Recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Aduz o autor, em síntese, que em agosto de 2022 realizou a contratação de empréstimo consignado, registrado sob n° 362851289-3, no valor de R$15.000,00, para pagamento em 42 parcelas de 407,00 cada. Contudo, o representante do réu se aproveitou da sua vulnerabilidade e efetivou o contrato em condições distintas daquelas acordadas no momento da contratação. Assevera que no momento da contratação foi ofertado a possibilidade de amortização do débito, mas o réu não enviou as faturas para pagamento. Diz que ao consultar o CDL ficou surpreso com a restrição administrativa existente em seu nome, por comando do réu e relacionado ao contrato de nº 4346397458762007, o qual desconhece. Informa que ajuizou reclamação perante o Procon objetivando a solução do problema, mas a tentativa restou fracassada. Assim, pede a baixa imediata da restrição administrativa existente em seu nome, revisão do contrato de empréstimo com alteração do prazo de pagamento para 42 parcelas, além da possibilidade de amortização dos encargos contratuais, bem como indenização por danos morais”.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE EM PARTE
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela concedida no id. 31779302, bem como
declarar
a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados no contrato nº 767389134-2, relacionado ao cartão de crédito nº 4346.3974.5876.2007, com a instituição
Requerida: Banco Pan S.A
. em nome do
Requerente: Almir Santos Coutinho, CPF 702.245.797-20
; Determino, ainda, que o réu
Banco Pan S.A
., no prazo de 10 (dias),
a contar do trânsito em julgado desta decisão
, promova a revisão do contrato de empréstimo nº 362851289, alterando o número e o valor das parcelas para 42 (quarenta e duas) vezes de R$ 486,71 (quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos) cada, sendo R$399,75 referente à parcela + R$86,96, relativa à taxa de amortização, conforme pactuado entre as partes, tudo nos termos dos arts. 30 e 35, I, do CDC, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por fim,
condeno
o réu
Banco Pan S.A.
a pagar ao autor
Almir Santos Coutinho
a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.
Autorizo
, desde já, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, a importância de R$4.065,72 (quatro mil e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora (id. 33718483), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora”.

Inconformado com o desfecho da lide, o Requerente move o recurso de id 14202414 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a impossibilidade de compensação de valores, postula pela majoração da indenização por danos morais e pretende a condenação do banco Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões no id 14202417.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Contudo, no presente caso,
a Recorrida obteve sucesso em comprovar que houve depósito de valores na conta do Recorrente (id 14202392). Desse modo, a compensação de valores é medida que se impõe
e, assim, está correta a decisão de origem, que possui perfeita liquidez por tratar-se de valor específico que nem sequer depende de outros cálculos. Entendimento diverso importaria em enriquecimento sem causa do autor/recorrente.

Quanto aos danos morais, os descontos indevidos foram realizados pela supressão de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. Por outro lado,
o valor da condenação (R$ 6.000,00) atende aos fins punitivo e pedagógico do instituto, além de observar a realidade econômica das partes e estar em conformidade (e até maior) ao que comumente é praticado pelo Poder Judiciário deste Estado
.

Por fim, destaco que não existe previsão legal de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários nas ações que tramitam sob o rito da Lei n. 9.099/95.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)